Tribunal: TJMT
Processo: 1003093-76.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003093-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WESLEY CARLOS DE CARVALHO - CPF: 632.696.941-72 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), WESLEY CARLOS DE CARVALHO - CPF: 632.696.941-72 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – ILEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANENCIA COM BASE NA VARIAÇÃO DO (FACP) - FATOR CUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
INTERPOISTO
POR WESLEY CARLOS DE CARVALHO PROVIDO
E
RECURSO
INTERPOSTO PELO
BANCO DO BRASIL S/A DESPROVIDO

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, constituindo venda casada, o que é inadmissível à Luz do Código de Defesa do Consumidor.

A comissão de permanência sob a forma de Fator
Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) ou seja, com base na variação do FACP
como consta na planilha de cálculo do débito demonstra-se abusivo
, uma vez

que
representa uma cobrança indevida de taxas acumuladas e
variáveis
para remunerar o capital emprestado e sem qualquer previsão contratual.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1003093-76-2022

APELANTES:
BANCO DO BRASIL S/A E WESLEY CARLOS DE CARVALHO

APELADOS:
WESLEY CARLOS DE CARVALHO E BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Wesley Carlos de Carvalho e Outros e pelo Banco do Brasil S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que
julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução propostos pelo Executado
para reconhecer a inexigibilidade do seguro constante de contrato firmado entre as partes, determinou
que seja refeito o cálculo do débito exequendo, abatendo-se o importe de R$ 6.321,66 (seis mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos) atualizado, determinando que o montante seja apurado pela contadoria judicial após o trânsito em julgado da

sentença.Reconheceu sucumbência recíproca condenando

as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 20% sobre o valor da causa, ao Embargado, e 80% ao Embargante, cuja cobrança, em relação a este, fica suspensa vez que é assistido pela Defensoria Pública e beneficiário da justiça gratuita. Fixou os honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões Recursais
o Apelante Wesley Carlos de Carvalho

sustenta que

o caso versa sobre Embargos à Execução, sendo que as partes firmaram contrato concernente em Cédula de Crédito Bancário
no 10474244 celebrado em

29/09/2015 para concessão de crédito no valor de R$ 97.091,25 (noventa e sete mil e noventa e um reais e vinte e cinco centavos), para financiamento de veículo (Toyota – Hilux - SRV 4X4-AT 2.7 16V – Placa: QDW 4402 – Ano Fabricação 2014) e, que deveria ser adimplido em 56 (cinquenta e seis) prestações mensais e consecutivas de R$ 2.651,98 (dois mil seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos) com o vencimento da primeira prestação para o dia 29/10/2015 e da última prestação no dia 29/08/2020.

Sustenta que a Instituição Financeira ajuizou Ação de Execução

apresentando o cálculo no montante de
R$ 160.887,23 (cento e sessenta mil oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos) conforme demonstrativo inicial do débito em 29/12/2015.

Alega que a após o trâmite processual sobreveio a sentença recorrida que reconheceu a
inexigibilidade do seguro prestamista
,
determinando que o cálculo seja refeito, bem como, realizado o seu abatimento no valor de R$ 6.321,66 (seis mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos).

Alega na peça recursal a abusividade de cobrança da comissão permanência e do Fator de Acumulação de Permanência (FACP), não previstos em contrato
,
bem como a impossibilidade de seu uso no período de mora
, acrescentando que da análise da Cédula de Crédito Bancário verifica-se que o cálculo do valor do débito foi atualizado aplicando o FACP (Fator Cumulativo de Comissão de Permanência sem previsão

contratual em afronta ao Princípio
Pacta Sunt Servanda
.

Alega que o instrumento contratual não fez referência ao FACP, sendo que a

instituição financeira, de forma abusiva, utilizou índice diverso do pactuado na anormalidade o que causa imenso prejuízo ao consumidor, sendo vedado pela jurisprudência o uso do fator cumulativo de comissão de permanência
.

Assinala que em decorrência da falta de discriminação de como é formado o índice FACP, não é possível aferir quais outros encargos incidiram para que o débito totalizasse o valor constante da planilha do saldo devedor que instruiu a inicial
.

Argumenta que conforme as disposições contratuais expressas, a Apelada deveria ter aplicado, na anormalidade, tão somente a taxa de comissão de permanência na forma contratada, de maneira isolada, e não inovar e aplicar um encargo diferente, fator FACP, cuja aplicação, além de não ter previsão contratual não é admitida conforme entendimento jurisprudencial.

Alega a necessidade de reforma da sentença a fim que seja reconhecido a abusividade da aplicação da FACP na anormalidade pelo Apelado, tal qual consta da planilha do saldo devedor que instruiu a inicial executiva e que seja determinado que na anormalidade, em substituição a FACP, na planilha do saldo devedor seja aplicada apenas juros de 1% a.m, correção monetária e multa de 2% a.m.

Assevera que sendo provido o recurso o Apelante terá sucumbido em parte mínima de firma que caberá à Instituição Financeira a integralidade do referido ônus.

Alega que na hipótese dos pedidos não serem acolhidos, que seja determinada a inversão da verba sucumbencial fixada pelo juízo, sendo 80% em favor desta Curadoria Especial, que patrocina os interesses do Apelante, a fim de assegurar a justa remuneração do trabalho desenvolvido pela Defensora Pública ao longo desse processo na defesa dos direitos do Apelante e

20% para o advogado do Apelado, cuja exigibilidade deve ser suspensa, em razão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais o Banco do Brasil alega que no caso ocorreu a contratação inequívoca do seguro prestamista, acrescentando que deve ser observado o brocardo
brocardo Non Venire Contra Factgum Proprium
“não agir de forma contrária a fato próprio ou voluntário”, ou "vir contra seus próprios atos" ou "comportar-se contra seus próprios atos
”.

Alega a impossibilidade de condenação do Apelante ao pagamento de ônus de sucumbência, uma vez que não deu causa ao ajuizamento da ação.

Afirma que o Embargante descumpriu com seu dever legal, de modo que a propositura da demanda, legitimamente, deu-se em razão da violação deste dever jurídico pelo devedor, de modo que a condenação da Requerente nos ônus da sucumbência representaria violação ao princípio da boa-fé objetiva, pois, em verdadeiro comportamento contraditório, seria premiar aquele que não cumpriu com os seus deveres legais. Pugna pelo provimento do recurso para que seja mantida a cobrança referente ao seguro.

Em sede de contrarrazões o Embargante/Apelado refuta a tese sustentada pela Instituição Financeira e quanto a esta embora intimada ID 271668573 não apresentou contrarrazões.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução proposto por Wesley Carlos de Carvalho afastando a cobrança de seguro prestamista em relação ao contrato firmado entre as partes.

Constata-se que a Instituição Financeira ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial concernente a Cédula de Crédito Bancário por meio da qual foi liberado crédito no valor de R$ 97.091,25 (noventa e sete mil e noventa e um reais e vinte e cinco centavos), para financiamento de veículo (Toyota – Hilux - SRV 4X4-AT 2.7 16V – Placa: QDW 4402 – Ano Fabricação 2014) e, que deveria ser adimplido em 56 (cinquenta e seis) prestações mensais e consecutivas de R$ 2.651,98 (dois mil seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos) com o vencimento da primeira prestação para o dia 29/10/2015 e da última prestação no dia 29/08/2020.

Assim a Instituição Financeira ajuizou a Execução apresentando cálculo do débito no montante de
R$ 160.887,23 (cento e sessenta mil oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos) conforme demonstrativo inicial do débito em 29/12/2015.

O Embargante sustentou excesso de execução, tendo o Juízo acolhido a alegação de ilegalidade do seguro prestamista a afastado a sua cobrança no importe de R$ 6.321,66 (seis mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos).

Quanto ao Apelante Banco do Brasil S/A, afirma a legalidade do referido seguro,
sustentando que foi livremente pactuado entre as partes.

Com relação a contratação do
Seguro
questionado no repetitivo REsp n. 1639259/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação de Seguros, e ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Dessa forma, é vedada a contratação se houver venda casada,
o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Da análise do contrato constata-se que o seguro em questão encontra-se inserido no bojo do contrato, no item 3.17 em que registra “Premio Seguro BB protegido no valor de R$ 6.321,66 (seis mil trezentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos), situação que caracteriza venda casada o que não é admissível à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Acerca da matéria o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN

– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – TARIFA DE CADASTRO –

LEGALIDADE

– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Conforme dispõe a Súmula no 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

(N.U 1012845-75.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024)

REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida. (N.U 1041689-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).

Dessa forma tendo em vista que o seguro prestamista foi contratado na forma de venda casada deve ser considerada a ilegalidade da contratação não merecendo reforma a sentença quanto a este ponto
.

Quanto ao Apelante Wesley Carlos de Carvalho sustenta a ilegalidade da incidência do FACP (Fator Cumulativo de Comissão de Permanência)
no período de anormalidade contratual, sustentando sua onerosidade ao consumidor, e que

instituição financeira, de forma abusiva, utilizou índice diverso do pactuado.

Acrescenta que
em decorrência da falta de discriminação de como é formado o índice FACP, (Fator Cumulativo de Comissão de Permanência), não é possível aferir quais outros encargos incidiram para que o débito totalizasse constante da planilha do saldo devedor que instruiu a inicial
. Pretende que sejam inseridos no período de inadimplência os encargos pactuados para o período de normalidade concernentes
em substituição
a FACP,
(Fator Cumulativo de Comissão de Permanência), constante da planilha do saldo devedor
aplicando-se na mora apenas juros de 1% a.m, correção monetária e multa de 2% a.m.

Cumpre anotar que o contrato estabelece na cláusula 20 – INADIMPLEMENTO -

o seguinte: “em caso de inadimplemento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre os valores inadimplidos, será exigida comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento nos termos da Resolução 1.129 de 15/05/86 do Conselho Monetário Nacional em substituição aos encargos da normalidade pactuados. Referida comissão de permanência será calculada diariamente debitada e exigida nos pagamentos parciais e na liquidação”.

Pretende o Apelante que em substituição a comissão de permanência sejam aplicados os encargos previstos para a normalidade concernentes a juros de 1% a.m, correção monetária e multa de 2% a.m. sustentando que não pode ocorrer cumulação ou seja FACP (fator cumulativo de comissão de permanência.

Constata-se do cálculo apresentado na inicial da execução principal que no período de inadimplemento foi aplicada a comissão de permanência com base na variação do FACP
(fator cumulativo de comissão de permanência).

Nessa perspectiva, deve ser reputada abusiva a utilização do FACP
(fator cumulativo de comissão de permanência)
como encargo moratório, mesmo porque não demonstra claramente qual índice ou índices o compõe, impedindo a ciência prévia do devedor a respeito dos encargos moratórios aplicáveis ao contrato.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial
verbis:

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA PEÇA DE INGRESSO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. CONTRATO E EXTRATO. SUFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LIMITAÇÃO. SOMATÓRIA DOS ENCARGOS CONTRATADOS. FACP. INAPLICABILIDADE. A instrução de petição inicial de ação monitória com o contrato de abertura de crédito e os respectivos extratos integrais da operação são suficientes para a interposição desta espécie de ação. Se o contrato de empréstimo é de capital de giro, não se aplica a relação dele decorrente os imperativos do Código de Defesa do Consumidor, pois não se enquadra o tomador do empréstimo a figura do consumidor final.
A pactuação de comissão de permanência é lícita, estando limitada a somatória dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. A incidência de FACP - Fator Acumulado de Comissão de Permanência - é ilícita, pois não permite ao devedor compreender sua composição
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.188600-5/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 15/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENCARGOS MORATÓRIOS - FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP) - ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mostra-se abusiva a utilização do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) para cômputo dos encargos moratórios, haja vista que o fator não demonstra claramente qual índice ou índices o compõem, impedindo a ciência prévia do devedor a respeito dos encargos moratórios aplicáveis ao contrato
.(N.U 1034062-11.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023).

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP) – NÃO CONTRATAÇÃO – APLICAÇÃO INDEVIDA – INCIDÊNCIA DO ENCARGO SEM A APLICAÇÃO DO ÍNDICE – RECURSO PROVIDO.

É indevida a aplicação de Fator Acumulado de Permanência (FACP) no período de inadimplemento quando não há essa previsão no contrato
. (N.U 1025908-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

Portanto, a comissão de permanência sob a forma de Fator
Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) como consta na planilha de cálculo do débito demonstra-se abusivo, uma vez

que
representa uma cobrança indevida de taxas acumuladas e
variáveis
para remunerar o capital emprestado e
sem qualquer previsão contratual
.

Portanto, conforme entendimento jurisprudencial referida forma de cobrança da comissão de permanência
com base na variação do FACP
(Fator
Acumulado de Comissão de Permanência), por se tratar de forma abusiva de incidência, não é admitida, tendo em vista que não esclarece
qual o índice ou o método exato de como é calculada a comissão de permanência avençada.
.

Diante dessas considerações
dou provimento
ao recurso de
Apelação Cível interposto por Wesley Carlos de Carvalho

para afastar a incidência do
FACP
(
Fator Acumulado de Comissão de Permanência) e determinar que no período de inadimplemento incida apenas a comissão de permanência à taxa média de mercado do dia do pagamento e
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo banco do Brasil S/A.

Diante da nova feição de sucumbência e considerando que o Embargante foi vencido em parte mínima

deverá a Instituição Financeira responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de10% sobre o valor atualizado da causa conforme fixado na sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025